Tribunal: TJDFT
Processo: 0718642-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718642-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA BAHIANA DE CARNES COBAC AGRAVADO: RURALPLAN PLANEJAMENTOS LTDA DESPACHO Ciente das informações prestadas no Ofício ID 71835020, nas quais o Juízo de 1o Grau consigna que “[...] a questão da preclusão deliberada por este juízo teve por fundamento tanto a decisão de ID 226072280 quanto a de ID 219196525 nos autos n. 0013187-29.1988.8.07.0001.” (Grifo nosso). Ocorre que a adequada compreensão da controvérsia submetida ao presente recurso ainda demanda aclaramento, senão vejamos. Na decisão ID origem 219196525, prolatada em 29/11/2024, o Juízo analisou a impugnação formulada pela exequente, ora agravada, aos cálculos juntados pela Contadoria Judicial no ID origem 216828261, em 6/11/2024. Naquela oportunidade, o setor atualizou o montante devido com juros mensais de 0,5%, do(s) vencimento(s) até 10/1/2023, e de 1% depois desse período. No referido pronunciamento, o Juízo de 1o Grau acolheu a impugnação, nos seguintes termos: Trata-se de execução forçada de sentença, encaminhada à Douta Contadoria para apuração do valor devido e exclusão de juros sobre juros, nos moldes da decisão de ID 206648303. Na manifestação da Contadoria ao ID 216828261, a parte credora alega que os cálculos foram elaborados de forma equivocada ao considerar os valores originários perqueridos na fase de conhecimento, e pugna pela retorno dos autos ao Contador para retificação dos cálculos. A parte executada deixou o prazo transcorrer "in albis". Com razão a parte exequente. Como se sabe, o débito exequendo é adstrito ao título judicial, e como tal, a execução forçada de sentença foi inaugura sob a égide da Lei no 11.232 de 22 dezembro de 2005 após a apuração do débito mediante cálculos aritméticos, conforme extrai-se dos autos ao ID 35005928. Assim, e em atenção à norma da citada em seu artigo 475-J "Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, "grifo nosso", os encargos pela ausência de pagamento devem incidir sobre o montante da condenação, ou seja, sobre o débito exequendo. Tanto que a parte executada assim foi citada a promover o pagamento do débito, conforme ID 35005939, página 14. Nesse contexto, à Contadoria para que refaça os cálculos observando o débito exequendo de R$ 77.090,71 (setenta e sete mil, noventa e reais e setenta e um centavos) no qual a executada foi CITADA a efetuar o pagamento, conforme ID 35005939, página 14, devendo extirpar a incidência de juros compostos. Após, às partes para que se manifestem no prazo de 10 (dez) dias. (Grifos nossos e de origem). A Contadoria Judicial elaborou novos cálculos, juntados no ID origem 223055727 em 10/1/2025, nos quais as taxas de juros mensais aplicadas foram as seguintes: 1% do(s) vencimento(s) até julho de 2024; “TAXA LEGAL” a partir de 30/8/2024. A executada, ora agravante, impugnou a planilha alegando, entre outros pontos, que deveria ser aplicada taxa de juros de 0,5% ao mês desde a citação (27/4/1996), conforme determinado na sentença (ID origem 224312247). A exequente também se insurgiu sustentando e requerendo o que se segue: [...] A contadoria, infelizmente, novamente não atendeu aos parâmetros de atualização monetária já determinados por Vossa Excelência, e nos últimos cálculos o fez ao deixar de observar que o valor inicial devido foi expressamente estabelecido em “R$ 77.090,71 (setenta e sete mil, noventa e reais e setenta e um centavos) no qual a executada foi CITADA a efetuar o pagamento, conforme ID 35005939, página 14”, conforme a decisão de id 219196525. Apesar do valor expresso contido em referida decisão, vê-se dos cálculos de id 223055727 que a contadoria partiu do valor de “R$ 66.994,18”, sem ao menos indicar como, o que evidentemente reduziu o montante condenatório ao ter como premissa valor menor do que aquele efetivamente devido. Para além disso, deixou-se de seguir a sistemática legal dos juros moratórios, o que é pertinente no caso haja vista que o débito original data de 29/04/1996, ainda na vigência do antigo Código Civil. Como se sabe, os juros legais são de 0,5% ao mês até 10/01/2003, 1% ao mês a partir de 11/01/2003 e SELIC a partir de 30/08/2024, conforme já processa automaticamente o sistema de cálculos deste eg. Tribunal, como se nota dos cálculos juntados pela exequente no id 219040593. Por fim, desde já a exequente pugna pela rejeição da impugnação apresentada pela executada no id 224312247, que de forma absurda tentou alterar verdade dos autos ao afirmar que a sentença exequenda tinha estipulado índice de correção monetária no INPC e taxa de juros moratórios fixa em 0,5% ao mês, colacionando print sem indicar o id de referência. Todavia, tal afirmação é uma mentira, para dizer o mínimo, pois não há tal determinação em qualquer trecho da sentença juntada no id 35005924, e o print juntado pela executada não é da sentença. [...] Basta ver que a sentença exequenda nada estipulou sobre o índice de correção monetária e sobre a taxa de juros, o que faz incidir o regramento legal: [...] Ante o exposto, requer a este Juízo: a) Seja determinada nova remessa à contadoria para apurar o valor atualizado da execução, partindo do valor expressamente determinado na decisão de id 219196525 (R$ 77.090,71), e aplicando as taxas legais de juros moratórios (0,5% ao mês até 10/01/2003, 1% ao mês a partir de 11/01/2003 e SELIC a partir de 30/08/2024); b) Subsidiariamente, caso este Juízo entenda desnecessária nova remessa à contadoria, requer não sejam homologados os cálculos apresentados no id 223055727, e sim os cálculos apresentados pela exequente no id 219040593, cujo parâmetro é exatamente o valor de R$ 77.090,71 em 29/04/1996 com aplicação das taxas legais de juros, apurado no sistema de cálculos do TJDFT; [...] (ID origem 225936831; grifos na origem). O Juízo de 1o Grau analisou as insurgências na decisão ID origem 226072280, prolatada em 18/2/2025 nos seguintes termos: Trata-se de execução forçada de sentença na qual os autos foram remetidos à Douta Contadoria para atualização do débito exequendo de R$ 77.090,71 (setenta e sete mil, noventa e reais e setenta e um centavos) no qual a executada foi CITADA a efetuar o pagamento, conforme ID 35005939, página 14, sem a incidência de juros compostos. A manifestação técnica está ao ID 223055727. As partes intimadas a se manifestarem, insurgem-se aos cálculos, e, ainda, a executada alega nulidade da carta precatória de avaliação e hasta pública em razão do equívoco do débito exequendo indicado naquela carta. Ora, sem razão a parte executada, visto que eventual erro de apontamento do débito de execução forçada de sentença em carta precatória de avaliação, penhora e hasta pública, não tem condão de macular o ato expropriatório. Ademais, sabe-se que antes de qualquer destinação de crédito, "fruto" de arrematação, o juízo, prezando pelo prosseguimento da execução, e em caso de dúvida, remeterá os autos ao Contador Judicial para averiguação dos cálculos. É o caso dos autos. No tocante aos cálculos, sabe-se que o artigo 507 do CPC veda rediscutir no curso do processo, ainda mais na execução forçada de sentença, questões já decididas e alcançadas pela preclusão. Além disso, deve ser mantido o parâmetro estabelecido no título executivo judicial, que fixou ali os parâmetros para a condenação, e a partir da publicação da EC n.o 113 de 2021, cabe a incidência da taxa SELIC, em observância à garantia constitucional da coisa julgada. Assim, à Contadoria para que esclareça a este juízo se na elaboração dos cálculos foram observados os parâmetros do título e incidência da taxa SELIC, bem assim elucide por qual motivo os cálculos partiram do valor 66.994,18, e não de “R$ 77.090,71 (setenta e sete mil, noventa e reais e setenta e um centavos). Após a manifestação técnica, intimem-se a partes. (Grifos nossos e de origem). Em atenção à decisão, a Contadoria Judicial se manifestou no ID origem 227761957, tendo suscitado dúvida acerca dos parâmetros de cálculos que devem ser observados, em especial o período de incidência da SELIC. O Juízo de 1o Grau consignou, na decisão ID origem 228927292, datada de 13/3/2025, que “[...] a taxa legal que incidirá na espécie é aquela instituída pela Lei 14.905/2024 (Código Civil, art. 406, § 1o - Selic menos o IPCA), e isso apenas a partir do dia 30/8/2024, data em que a lei entrou em vigor.”. A Contadoria Judicial juntou nos cálculos no ID origem 230892580, nos quais as taxas de juros mensais aplicadas foram as seguintes: 1% do(s) vencimento(s) até julho de 2024; “TAXA LEGAL” a partir de 30/8/2024. A executada, ora agravante, impugnou a planilha defendendo a incidência de taxa de juros de 0,5% ao mês desde a citação até a entrada em vigência do Código Civil de 2002 (ID origem 231172522). A exequente, ora agravada, peticionou anuindo aos novos cálculos da Contadoria Judicial e se insurgindo em face da impugnação supracitada, alegando que “[...] aborda pretensa redução da taxa de juros já superada pela decisão de id 226072280.” (ID origem 232315857). O Juízo de 1o Grau, então, prolatou a decisão ID origem 232630572, impugnada no presente recurso, na qual concordou com a alegação de preclusão da matéria e homologou os referidos cálculos elaborados pela Contadoria. Diante desse panorama, constato haver indícios de que a controvérsia relativa aos juros de mora não foi objeto de apreciação na decisão de ID origem 219196525, a qual examinou a impugnação apresentada pela exequente, ora agravada, aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial constantes do ID origem 216828261 — que consideraram, a título de juros de mora, a aplicação do percentual mensal de 0,5% até 10/1/2023 e de 1% a partir dessa data. Tal conclusão não se altera pela mera referência, contida na decisão, de que “[...] o débito exequendo é adstrito ao título judicial [...]”, uma vez que não houve esclarecimento quanto aos parâmetros efetivamente fixados na sentença para a incidência dos juros. Da mesma forma, na decisão ID origem 226072280, o Juízo de 1o Grau, ao apreciar as impugnações apresentadas pelas partes à planilha de cálculos elaborada pela Contadoria Judicial (ID origem 223055727), reafirmou o valor de R$ 77.090,71 como base do débito exequendo, mas não fixou de modo expresso os marcos e as taxas aplicáveis aos juros moratórios. Em vez disso, limitou-se a determinar nova remessa à Contadoria para que esclarecesse se os cálculos observavam os parâmetros fixados no título executivo e se haviam aplicado corretamente a SELIC — a qual, segundo a decisão, deveria incidir após a Emenda Constitucional n. 113/2021, sem, contudo, delimitar com precisão o período aplicável ou afastar os períodos anteriores. Importante notar que, não obstante a menção à preclusão (com base no art. 507 do CPC), o próprio conteúdo da decisão revelou que ainda havia dúvida sobre os parâmetros de atualização, tanto que o juízo solicitou esclarecimentos técnicos da Contadoria, especialmente quanto ao valor de origem considerado (R$ 66.994,18 em vez de R$ 77.090,71) e à incidência da SELIC. Portanto, o conteúdo da decisão ID 226072280 também não revela enfrentamento específico ou exauriente acerca da taxa de juros aplicável no caso, tampouco pronunciamento explícito sobre a questão de eventual preclusão do debate. Ao contrário, ficou evidenciado que a definição dos critérios de juros — inclusive quanto ao marco de início e à taxa incidente — ainda estava em aberto naquele momento processual, sendo posteriormente delineada na decisão ID origem 228927292, que foi objeto da impugnação que veio a ser analisada na decisão ora recorrida. Dessa forma, ao que tudo indica, a controvérsia acerca da taxa de juros moratórios não se encontrava definitivamente resolvida nas decisões anteriores e, portanto, não estava acobertada pela preclusão. Além disso, observa-se que o Juízo de 1o Grau mencionou, em diversas oportunidades, que os critérios fixados no título executivo deveriam orientar a atualização do montante devido. No entanto, este Relator não identificou, nos autos, quais teriam sido exatamente esses elementos definidores, especialmente no que se refere à taxa de juros moratórios e ao marco inicial de sua incidência. A ausência de indicação clara desses aspectos na sentença exequenda e nas decisões posteriores reforça a necessidade de esclarecimento quanto à existência, ou não, de estipulação expressa sobre os índices de correção e juros aplicáveis, o que se revela imprescindível para aferir eventual preclusão e a adequação da metodologia utilizada nos cálculos contestados. Desse modo, oficie-se ao Juízo da 9a Vara Cível de Brasília para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste os esclarecimentos solicitados quanto aos critérios de atualização do débito exequendo, notadamente sobre a existência, ou não, de parâmetros expressos fixados na sentença quanto à taxa de juros moratórios e seu marco inicial, bem como outras informações que entender pertinentes ao adequado deslinde da controvérsia, considerada a pendência de exame do pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Brasília, 16 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator